Tribunal: CARF
Processo: 10380.729511/2013-66
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: JOSE ROBERTO ADELINO DA SILVA
Órgão colegiado: Primeira Turma Extraordinária da Primeira Seção / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2023-08-10
Data de publicação: 2023-08-17

Inteiro teor:
S1-TE01
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10380.729511/2013-66
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1001-003.035 – 1a Seção de Julgamento / 1a Turma Extraordinária
Sessão de
10 de agosto de 2023
Recorrente
COOPED-CE - COOPERATIVA DE TRABALHO DOS PEDIATRAS DO
CEARÁ LTDA.
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Ano-calendário: 2009
IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF
Não se autoriza a compensação de crédito tributário caso não restem provadas,
inequivocamente, a sua certeza e liquidez.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao Recurso Voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Fernando Beltcher da Silva - Presidente
(documento assinado digitalmente)
José Roberto Adelino da Silva - Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Fernando Beltcher da Silva,
José Roberto Adelino da Silva e Rycardo Henrique Magalhães de Oliveira.

Relatório
Trata-se de Recurso Voluntário contra o acórdão n° 10-67.576, da 5a Turma da
DRJ/POA, que julgou procedente, em parte, a Manifestação de Inconformidade, apresentada pela
ora recorrente, contra o Despacho Decisório - DD (fl.90/93), que reconheceu em parte o direito
creditório e homologou parcialmente os PERD/COMP, nele discriminados.
Em sua Manifestação de Inconformidade (MI), a ora recorrente alega:
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10380.729511/2013-66
Fl. 245
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 1001-003.035 - 1a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10380.729511/2013-66

O litígio deste processo corresponde à parcela não reconhecida do direito
creditório, equivalente a R$123.272,89.
A DRJ, em sua decisão, argumenta que de acordo com o art. 170 do CTN, é
imprescindível, para a compensação, que o crédito do contribuinte se revista de certeza e
liquidez, provada com a documentação comprobatória e que assim:
O presente processo trata de compensação de IRRF sobre pagamentos efetuados
a cooperativa de trabalho por serviços prestados por seus cooperados, com o imposto
que cabe a essa cooperativa reter quando do pagamento de rendimentos aos seus
associados.
A decisão atacada considerou aptos para reconhecimento do direito creditório,
exclusivamente, os valores retidos sob o código 3280 daquelas fontes pagadoras
informadas pela contribuinte nos PER/Dcomps e confirmados em Dirf.
A contribuinte alegou que teria sofrido retenções a 1,5% sobre o seu
faturamento, mas não justificou as retenções sob o código 1708.
Os valores retidos sob o código 3280 referem-se ao imposto de renda incidente
sobre o valor dos serviços pessoais prestados por associados de cooperativas de
trabalho e somente podem ser compensados com o imposto retido por ocasião do
pagamento dos rendimentos aos associados. Em caso de impossibilidade de
compensação, cabível a restituição do saldo não compensado (art. 45 da Lei 8.541/92,
com redação dada pela Lei 8.981/952).
Fl. 246
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 1001-003.035 - 1a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10380.729511/2013-66

Os valores retidos sob o código 1708 referem-se ao imposto de renda incidente
sobre o valor dos serviços prestados pelas cooperativas de trabalho e não se
confundem com aqueles serviços sujeitos ao código 3280, estando sujeitos às normas
de tributação das pessoas jurídicas em geral, somente podendo ser utilizados na
dedução do IRPJ devido ao final do período de apuração.
Ressalte-se que a parcela do IRRF correspondente à retenção incidente sobre as
receitas decorrentes dos contratos de plano de saúde na modalidade custo operacional,
nos quais há uma vinculação entre o serviço prestado pelo cooperado e a receita
recebida pela cooperativa, confirmada em Dirf sob o código 3280, é a única que pode
ser reconhecida para fins de compensação nos termos do artigo 45 da Lei no 8.541/92.
As retenções efetuadas sob os demais códigos não se enquadram no conceito de IRRF
sobre receitas de cooperativas.
Em atenção ao princípio da verdade material, as retenções efetuadas sob o
código 1708 ou outro, até poderiam ser admitidas como crédito, nos termos do artigo
45 da Lei no 8.541/92, desde que fosse demonstrado, com provas irrefutáveis, que os
rendimentos correspondem a pagamentos por serviços pessoais prestados pelos
cooperados da interessada.
Documentos da própria emissão da contribuinte não fazem prova a seu favor,
havendo-se que recorrer às empresas participantes da transação para confirmação dos
valores constantes das faturas e/ou notas fiscais, inclusive, de sua própria escrituração.
A contribuinte não apresentou nenhum comprovante de retenção (documento
hábil para comprovação dos valores retidos na fonte, nos termos do art. 55 da Lei no
7.450, de 23/12/853), nem os contratos de prestação de serviços com as fontes
pagadoras, que poderiam caracterizar um possível equívoco nas Dirfs das tomadoras
de serviço.
O art. 16, § 4o, do Decreto 70.235/724, prescreve que a prova documental deve
ser apresentada na impugnação (manifestação de inconformidade), sob pena de
preclusão.
Constatou-se, com base nas informações do sistema Dirf (fls. 197-214), que
houve um incremento de R$ 17.036,47 (R$ 160.985,46 – R$ 134.566,13) em relação
às retenções confirmadas no Despacho Decisório. Tal diferença ficou assim
distribuída mensalmente:
...
Diante do exposto, voto pela procedência parcial da manifestação de
inconformidade para reconhecer o direito creditório de R$ 17.036,47, e autorizar a
homologação das compensações propostas até esse limite.
A recorrente foi cientificada em 20/01/2020 (fl.139) e apresentou o seu recurso
voluntário em 19/02/2020 (fl.120).
Em seu Recurso Voluntário (RV), a recorrente apresenta uma preliminar, mas,
que na verdade, trata-se de alegações de fato e assim será tratada. Discorre sobre a obrigação de
retenção pela fonte pagadora e que em relação ao código 3280, segundo o MAFON, a obrigação
de reter e recolher o imposto é da fonte pagadora e que, assim, não se pode atribuir essa
responsabilidade ao prestador do serviço.
Assim, conclui:
A responsabilidade, como já dissemos, é dos tomadores de serviços não
comportando à Cooperativa responsabilidades sobre a devida informação. O fato é que
houve sim repasse de montante pecuniário da COOPED-CE para os cofres da União
Fl. 247
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 1001-003.035 - 1a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10380.729511/2013-66

Federal, nos exatos mesmos valores do IRRF declarado pela Cooperativa, o que, por si
só, já assegura a lisura e boa-fé do contribuinte.
Os contribuintes já foram notificados a prestar a informação omitida na
obrigação acessória da Receita Dirf, estamos no aguardo a devida regularização, visto
que houve de fato a retenção.
III – A CONCLUSÃO
À vista de todo o exposto, demonstrada a insubsistência e improcedência da
ação fiscal, espera e requer a recorrente seja acolhido o presente recurso para o fim de
assim ser decidido, cancelando-se o débito fiscal reclamado.
Protesta provar o alegado por todos os meios de prova em direito admitidos, tais
como juntada posterior de documentos, e especialmente por perícia, cuja realização
expressa e formalmente se ratifica, nos termos acima referidos, ficando a produção de
provas devidamente requerida.
É o relatório.
Voto
Conselheiro José Roberto Adelino da Silva, Relator.
O Recurso Voluntário é tempestivo e apresenta todos os demais pressupostos de
admissibilidade, previstos no Decreto 70.235/72, portanto dele eu conheço.
A recorrente protesta provar o alegado por todos os meios de prova e,
especialmente, por perícia.
Consoante o decreto 70.235/72:
Art. 16. A impugnação mencionará:
III - os motivos de fato e de direito em que se fundamenta, os pontos de discordância e
as razões e provas que possuir;
IV - as diligências, ou perícias que o impugnante pretenda sejam efetuadas, expostos os
motivos que as justifiquem, com a formulação dos quesitos referentes aos exames
desejados, assim como, no caso de perícia, o nome, o endereço e a qualificação
profissional do seu perito.
§ 1o Considerar-se-á não formulado o pedido de diligência ou perícia que deixar de
atender aos requisitos previstos no inciso IV do art. 16
§ 4o A prova documental será apresentada na impugnação, precluindo o direito de o
impugnante fazê-lo em outro momento processual, a menos que:
a) fique demonstrada a impossibilidade de sua apresentação oportuna, por motivo de
força maior; (Redação dada pela Lei no 9.532, de 1997) (Produção de efeito)
b) refira-se a fato ou a direito superveniente;
c) destine-se a contrapor fatos ou razões posteriormente trazidas aos autos.
§ 5o A juntada de documentos após a impugnação deverá ser requerida à autoridade
julgadora, mediante petição em que se demonstre, com fundamentos, a ocorrência de
uma das condições previstas nas alíneas do parágrafo anterior. (grifei)
Assim, rejeita-se o pedido de perícia, com base na norma acima.
Quanto à juntada de provas, a jurisprudência predominante deste CARF, em
respeito aos princípios da verdade material e do formalismo moderado, que norteiam o processo
administrativo fiscal, tem sido favorável à apresentação de provas em sede de Recurso
Fl. 248
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 1001-003.035 - 1a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10380.729511/2013-66

Voluntário, desde que sejam documentos que estejam no contexto da discussão, sem trazer
inovação, dentro prazo, como por exemplo, cito o seguinte julgado da 1a Câmara Superior de
Recursos Fiscais:
PROVAS.
RECURSO
VOLUNTÁRIO.
APRESENTAÇÃO.
POSSIBILIDADE. SEM INOVAÇÃO E DENTRO DO PRAZO LEGAL.
Da interpretação sistêmica da legislação relativa ao contencioso administrativo
tributário, art. 5o, inciso LV da Lei Maior, art. 2o da Lei no 9.784, de 1999, que regula
o processo administrativo federal, e arts. 15 e 16 do PAF, evidencia-se que não há
óbice para apresentação de provas em sede de recurso voluntário, desde que sejam
documentos probatórios que estejam no contexto da discussão de matéria em litígio,
sem trazer inovação, e dentro do prazo temporal de trinta dias a contar da data da
ciência da decisão recorrida.
(Processo: 10880.004637/9929. Rel. ANDRE MENDES DE MOURA. Data da
Sessão: 14/09/2017)
A prova da retenção do IRRF não se faz , exclusivamente, com os Informes de
Rendimentos, ou mesmo com a DIRF. Isto é o que dispõe a Súmula CARF 143:
Súmula CARF 143: A prova do imposto de renda retido na fonte deduzido pelo
beneficiário na apuração do imposto de renda devido não se faz exclusivamente por
meio do comprovante de retenção emitido em seu nome pela fonte pagadora dos
rendimentos.
Ainda, acrescente-se que, na mesma linha, temos a Súmula CARF 80:
Súmula CARF 80: Na apuração do IRPJ, a pessoa jurídica poderá deduzir do imposto
devido o valor do imposto de renda retido na fonte, desde que comprovada a retenção
e o cômputo das receitas correspondentes na base de cálculo do imposto. Grifei)
Essas outras provas poderiam ser as notas fiscais, não isoladamente, mas
acompanhadas dos extratos bancários, comprovando o recebimento líquido dos valores
faturados, a escrita comercial, nos termos do art. 923, do Regulamento do Imposto de Renda –
RIR/99:
Art. 923. A escrituração mantida com observância das disposições legais faz prova a
favor do contribuinte dos fatos nela registrados e comprovados por documentos
hábeis, segundo sua natureza, ou assim definidos em preceitos legais (Decreto-Lei no
1.598, de 1977, art. 9o, § 1o). (grifei)
Assim, apenas a escrita, sem a comprovação com documentação idônea, também,
não se presta a fazer a devida prova.
Ainda, cabe ressaltar que a prova do direito cabe a ao autor, nos termos do Código
de Processo Civil – CPC (Lei 13.105/2015):
Art. 373. O ônus da prova incumbe:
I - ao autor, quanto ao fato constitutivo de seu direito;
A Recorrente não trouxe prova em contrário à decisão da DRJ, razão pela qual
entendo como correta a sua decisão.
Assim, nego provimento ao presente Recurso Voluntário.
É como voto.
(documento assinado digitalmente)
José Roberto Adelino da Silva
Fl. 249
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 1001-003.035 - 1a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10380.729511/2013-66

Fl. 250
DF CARF MF
Original